Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703766-95.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. RECORRIDO: FERNANDO FEITOSA MONTEIRO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado pelo BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A no ID no 45563298, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação aos demais requerimentos constantes da petição de ID no 45563298. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007